Tribunal: STF
Processo: RE 101161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO III, COMBINADO COM O INCISO V, "C",
AMBOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 1., 4. E 5. DO ARTIGO 161 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO DIZEM RESPEITO A QUESTÃO PRELIMINAR
PROCESSUAL EM VIRTUDE DA QUAL NÃO SE CONHECEU DO MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.